Tribunal: TJSP
Processo: 0032701-19.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJSP; Revisão Criminal 0032701-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INC. I E VI, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
– PEDIDO REVISIONAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INC. I E VI, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
– PEDIDO REVISIONAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DO PROCESSO, INCLUSIVE, SOB O CONTRADITÓRIO, AFIGURANDO-SE BEM DOSADAS AS PENAS E ACERTADAMENTE ESCOLHIDO O REGIME INICIAL – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS JÁ EXAMINADAS, COMO SE FOSSE NOVA APELAÇÃO, NÃO SERVINDO A AÇÃO REVISIONAL, TAMPOUCO, PARA SUBSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DE UM ÓRGÃO JULGADOR POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.